Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707601-29.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LIBIO RIBEIRO ROLIM, KELIJANE DOS SANTOS GOMES, PRISCILA ARAUJO AQUINO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O A CODHAB peticiona e junta documentos no ID 71081188 e seguintes. Em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se as partes para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 4 de junho de 2025 11:31:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador